Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-86.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000119-86.2021.8.05.0254 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VANESSA INGRID DA LUZ SOUZA 07941907402 Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. ENDEREÇO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o apelante em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, considerando-se a sua inércia em atender à determinação judicial de informação de endereço da apelada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se foi correta a extinção do feito, sem resolução de mérito. III. Razões de decidir 3. O juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os atos e as diligências que lhe incumbir. 4. Nessas situações, antes da extinção do feito, sem resolução de mérito, é mister que a parte seja intimada pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 5. No presente caso, o juiz intimou o autor para apresentar endereço válido da ré, permitindo a sua citação, mas sem atendimento da ordem. 6. O feito foi extinto, sem que antes o autor fosse intimado para sanar o vício, violando-se a legislação processual aplicável ao caso. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença anulada. 8. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000119-86.2021.8.05.0254, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VANESSA INGRID DA LUZ SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator